Tribunal: TJMT
Processo: 0010769-62.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010769-62.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 032.165.711-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), CLAUDETE LOBELEIN - CPF: 567.966.841-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VITORIA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.027.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E JUS A MINORANTE DO PRIVILEGIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA
POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS -
APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
- AMBAS AS
FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA RECEPTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES -

COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE [
“BOCA DE FUMO”
] - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - APREENSÕES
21 (VINTE E UMA) PORÇÕES DE COCAÍNA [14,96G] - 7 (SETE) PORÇÕES DE MACONHA [245,60G] -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS – LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – JULGADO DA
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS [COCAÍNA E MACONHA] - ACONDICIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS -
CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS -
MINORANTE DO PRIVILÉGIO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - INAPLICABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, Ap 80563/2018)

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

A localização de 245,60 (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas) de maconha possibilitaria a confecção de, ao menos, 245 (duzentos e quarenta e cinco) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo por ser a maconha perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A
quantidade de cocaína apreendida [
14,96g
] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

A
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
TJMT,

Enunciado Criminal 3).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso de 14,96g (quatorze gramas e novecentos e sessenta miligramas) e 7 (sete) porções de maconha, com peso de 245,60g (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas)
-, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável o pedido de [...] desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha] e o acondicionamento em porções individuais (STJ, AgRg no HC 635.335/SP), somados à
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010769-62.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 679196), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - do art. 157, §2o-A, I, e art. 180, ambos do CP, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 65890972).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-lo da receptação;

2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) faria jus ao reconhecimento da minorante do privilegio.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação e desclassificado o
tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 65890973).

Prequestiona o art. 1o, III, art. 5o LVII, ambos da CF, art. 180 do CP, art. 386, VII, do CPP, art. 28 e art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006(ID 65890973).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 65890981).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - RECEPTAÇÃO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 76206965)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o FATO: ROUBO MAJORADO. [...] na data de 06/07/2018, por volta das 17h20min, na Rua Augusto de Moraes com a Avenida Marechal Dutra, próximo a ‘Ciclo Sport’, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, mediante grave arma de fogo, subtraiu para si, com Ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 Start, ano modelo 2017/2017, cor preá, placa QBF-3207, avaliada em R$ 7.936,00 (sete mil novecentos e trinta e seis reais) (fls. 58), pertencente à vítima S.C.C.O. [...]

2o FATO: RECEPTAÇÃO. [...] na data de 18/07/2018, por volta das 19h15min, na residência localizada na Rua Jerônimo Nunes de Camargo, n. 1402, Bairro Vila Poroxo, nesta cidade, [...] os denunciados VITORIA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS receberam e ocultaram, sabendo ser produtos de crime, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160, ano 2018/2018, cor vermelha, placa QZC-5215, chassi 9C2KC2210JR049464 (apreendida, fl. 11), de propriedade da vítima C.L, avaliada em R$ 12.650,00 (fl. 58). [...]

3o FATO: TRAFICO DE DROGAS. [...] na mesma data (18/07/2018), por volta das 19h15min, na residência localizada na Rua Jerônimo Nunes de Camargo, n.o 1402, Bairro Vila Poroxo, nesta cidade, os denunciados VITORIA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por manterem em depósito e guardarem 21 (vinte e uma) porções, com massa bruta de 14,96 (quatorze gramas e novecentos e sessenta miligramas), e 07 (sete) outras porções, pesando 245,60 (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas) que, aos serem submetidas à perícia, constatou-se tratar a primeira (21 porções), de COCAÍNA e, a segunda (07 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 36/38. [...]

Adequando-se, assim, a conduta de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ao disposto nos arts. 157, § 2o-A, I, (1o FATO) e 180, caput, do Código Penal (2o FATO), e art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (3o FATO), c/c art. 69 do Código Penal, e a conduta de VITORIA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA ao disposto no art. 180, caput, do Código Penal (2o FATO), e art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (3o FATO), c/c art. 69 do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENUNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 65890969)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em “
sentença prolatada de forma oral”,
e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8072/90; (b) CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS como incursos nas sanções penais do art. 180 do CPB; (c) CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS como incurso nas sanções penais do art. 157, §2°-A, I, do CPB pelo fato em que figura como vítima Silvia Cristina Caldeira de Oliveira; (d) ABSOLVER a acusada VITÓRIA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA de todas as imputações constantes da denúncia na forma do art. 386, V do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

Quanto ao TRÁFICO - [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, portanto, a pena provisória fica estabelecida em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição de modo que a pena definitiva é estabelecida 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente.

Quanto ao ROUBO CIRCUNSTANCIADO – [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, portanto, a pena provisória fica estabelecida em 04(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes causas de diminuição.

Aplica-se a causa de aumento do §2o-A, I do art. 157 do CPB, majorando a reprimenda em 2/3(dois terços), de modo que a pena definitiva é estabelecida 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 16 (dezesseis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente.

Quanto à RECEPTAÇÃO - [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, portanto, a pena provisória fica estabelecida em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, de modo que a pena definitiva é estabelecida 01 (um) ano de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 65890972)

Pois bem.

As materialidades da receptação [motocicleta
Honda CG 160, ano 2018/2018, cor vermelha, placa QZC-5215, chassi 9C2KC2210JR049464]
e do tráfico de drogas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 65890969), Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2018.009457-01 (ID 65890969), Auto de Avaliação Indireta (ID 65890969), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Rezende de Souza, policial militar (ID 65890969), Willian da Silva Santos, policial militar (ID 65890969), Claudete Lobelein, vítima (ID 65890969), Vitória Karoline Rodrigues da Silva, codenunciada (ID 65890969), PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, apelante (ID 65890969), e Silvia Cristina Caldeira de Oliveira, vítima (ID 65890969).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Rezende de Souza, policial militar (Relatório de mídias - ID 65890975), Willian da Silva Santos, policial militar (Relatório de mídias - ID 65890975), Karen Maguida de Oliveira, testemunha (Relatório de mídias - ID 65890975), Talisson Caique de Souza, testemunha (Relatório de mídias - ID 65890975), Silvia Cristina Caldeira de Oliveira, vítima (Relatório de mídias - ID 65890975).

O apelante e a codenunciada Vitória Karoline Rodrigues da Silva não foram localizados para intimação pessoal da audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia de ambos (ID 65890972).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 18.7.2018, por volta
19h15min, os policias militares
Marcio Rezende de Souza e Willian da Silva Santos,
apreenderam uma motocicleta Honda CG 160, ano 2018/2018, cor vermelha, placa QZC-5215, chassi 9C2KC2210JR049464, de propriedade da vítima
Claudete Lobelein
, avaliada em R$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais), 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso de 14,96g (quatorze gramas e novecentos e sessenta miligramas), e 7 (sete) porções de maconha, pesando 245,60g (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas), na residência do apelante, localizada à rua Jerônimo Nunes de Camargo, no 1402, bairro Vila Poroxo, Rondonópolis/MT, após informação anônima sobre comercialização de drogas no local
(Relatório de mídias - ID 65890975);

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial, e não foi ouvido, em Juízo, por não ter sido localizado (ID 65890972/ID 65890969).

- Marcio Rezende de Souza [policial militar] relatou, nas
fases policial e judicial, ter recebido informações,
“via 190”
, sobre a venda de drogas naquela região e
“as características batiam com as desse indivíduo”
; passaram em frente à residência e visualizaram a motocicleta que estava sem placa; no interior da casa, que morava apenas o casal, foram encontradas as drogas
(ID 65890969 e Relatório de mídias - ID 65890975);

- Willian da Silva Santos [policial militar], na delegacia de Polícia, ratificou o depoimento de Marcio Rezende de Souza; em Juízo, afirmou que
“o serviço de inteligência da polícia militar repassou”
informação de que a motocicleta estava naquela região; os vizinhos comentaram que a casa do apelante era utilizada como
“boca de fumo”
(Relatório de mídias - ID 65890975).

Dito isso, vejamos.

A motocicleta Honda CG 160, ano 2018/2018, cor vermelha, placa QZC-5215, chassi 9C2KC2210JR049464 [objeto de roubo], de propriedade da vítima
Claudete Lobelein
, avaliada em R$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais), foi encontrada, no dia 18.7.2018, na área externa da residência do apelante, localizada rua Jerônimo Nunes de Camargo, no 1402, bairro Vila Poroxo, Rondonópolis/MT.

A apreensão da motocicleta em poder do apelante, somada aos depoimentos dos policiais militares
Marcio Rezende de Souza e
Willian da Silva Santos, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(Ap 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010 - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021).

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória [receptação].

Quanto ao pleito desclassificatório [tráfico para posse de drogas para consumo próprio], a informação anônima
[1]
[via 190] recebida pelos
policias militares
Marcio Rezende de Souza e Willian da Silva Santos apontava a comercialização de drogas na residência do apelante.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pelas apreensões
21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso de 14,96g (quatorze gramas e novecentos e sessenta miligramas) e 7 (sete) porções de maconha, com peso de 245,60g (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas),
na residência do apelante,
além de duas motocicletas [Honda CG 160, ano 2018/2018, cor vermelha, placa QZC-5215, chassi 9C2KC2210JR049464, e Honda CG 160 Start, ano/modelo 2017/2017, cor preta, placa QBF-3207], ambas objeto de roubos.

A casa do apelante era utilizada como
“boca de fumo”
, conforme depoimento do policial militar Willian da Silva Santos, em Juízo.

Não bastasse, a localização de 245,60 (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas) de maconha possibilitaria a confecção de, ao menos, 245 (duzentos e quarenta e cinco) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Por outro lado,
quantidade de cocaína apreendida [
14,96g
] também não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

A assertiva da Defesa de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso de 14,96g (quatorze gramas e novecentos e sessenta miligramas) e 7 (sete) porções de maconha, com peso de 245,60g (duzentos e quarenta e cinco gramas e seiscentos miligramas)
-, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de [...] desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, § 4o), verifica-se que o a
pelante possui outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória foi proferida em 11.3.2020 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 672286/Comarca Rondonópolis).

Além disso, a
forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

No caso, a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha] e o acondicionamento em porções individuais (STJ, AgRg no HC 635.335/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 12.3.2021), somados à
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Portanto, a minorante do privilégio afigura-se inaplicável.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: “atitude suspeita”, “denúncia anônima”, “operação de investigação”, “ blitz rotineira” e “revista íntima de visitas em prisão”. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online – acesso em 18.3.2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021